Tribunal: TJPA
Processo: 0107979-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0107979-05.2015.8.14.0301

APELANTE: SOUSA CRUZ SA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL (AINF). RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) EM PERIODO ALBERGADO PELA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL. DESCABIMENTO. DOCUMENTO FISCAL ANULADO. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL.

1.1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade no ponto em que se questionou que o creditamento do ICMS se deu em desconformidade com a legislação vigente. Isso porque, apesar de não ter sido acolhido, tal fundamento foi objeto de discussão na instância de origem, tanto na ocasião da apresentação da contestação quanto na interposição das contrarrazões. Sobremais, tal fundamento se mostrou despiciendo para o deslinde da controvérsia.

2. MÉRITO.

2.1. A agravada teve contra si lavrado o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 1820145100000057-3 em razão do não recolhimento do ICMS em sua totalidade no regime normal, no período de maio a junho do ano de 2013.

2.2. Conforme depreendido da análise do fato gerador da autuação tributária, tem-se que tal situação se deu em razão da revogação de regime tributário favorável à agravada, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si. Ocorre que no período de vigência do Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, a alíquota do ICMS envolvendo operações internas de fumo e manufaturados neste Estado foi fixada em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento).

2.3. Contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, o que importou na majoração indireta do tributo. Nesse caso, o ente agravante não observou o princípio da anterioridade tributária anual prevista no artigo 150º, III, “b” e “c” da CR/88. Em outras palavras, o recorrente autuou a recorrida quando ela estava albergada pela garantia constitucional.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Relator).

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento à Apelação interposta por SOUZA CRUZ nos autos da Ação Anulatória c/c Antecipação de Tutela, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO PRODUTOS TABAGISTAS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL (AINF). INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INSUBSISTÊNCIA DO DOCUMENTO. OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL ESTABELECIDA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8774509, págs. 1/22), historia o agravante que a agravada ajuizou ação ordinária relatando que atua na comercialização no setor tabagista e que recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Frisa que foi editado o Decreto Estadual nº 4.725/2001, o qual reduziu a base de cálculo do tributo sobre as operações da agravada.

Discorre o recorrente que a recorrida alega ter sido surpreendida pelo Decreto Estadual nº 668/13, que importou em majoração da base de incidência tributária, esclarecendo que a agravada, após obter resposta negativa a respeito da aplicação do princípio da anterioridade anual estampada no artigo 150, III, “b” da CR/88, impetrou mandado de segurança, proc. nº 0037624-38.2013.8.14.0301, objetivando a ineficácia da majoração do tributo para o ano de 2013.

Sustenta o agravante que a agravada alegou que o órgão fazendário procedeu ao lançamento do Auto de Infração e Notificação Fiscal AINF nº 182014510000057-3, sob o fundamento de que nos meses de maio e setembro/2013 houve apropriação de créditos indevidos em sua escrituração contábil, o que ensejou o recolhimento de tributo a menor aos cofres estaduais.

Argumenta o recorrente que a juíza de origem julgou improcedente o pedido por entender ter havido malferimento na escrituração contábil da recorrida.

Diz que ao julgar recurso de apelação da ora agravada, este relator deu provimento monocraticamente a insurgência, procedendo a anulação do Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF nº 182014510000057-3.

Defende o agravante a improcedência das alegações da agravada, uma vez que afirma que o creditamento do ICMS encontra-se em desconformidade com as regras vigentes.

Frisa o ente que a recorrida se utilizou de crédito indevido, o que ensejou recolhimento a menor em favor do Erário, importando, portanto, em descumprimento de obrigação acessória.

Assevera o recorrente que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão.

Sustenta, nesse ponto, que não é autorizado ao contribuinte o aproveitamento de crédito em caso de ausência de decisão definitiva em seu favor.

Afirma que a recorrida não só escriturou o valor do crédito depositado judicialmente, como também o utilizou na forma de compensação para recolher tributos a menor.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta o recorrente que a recorrida confundiu o alcance das hipóteses de suspensão do crédito tributário com as hipóteses de extinção (artigos 151 e 156, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), ressaltando que o depósito realizado em juízo pela agravada importa em suspensão do crédito tributário e não em compensação, razão pela qual se revela acertado o procedimento do Fisco.

Menciona que a redução da base de cálculo com operações internas com fumo e subprodutos manufaturados se insere em sua política econômica e que não se submete ao princípio da anterioridade tributária.

Esclarece que a redução do benefício fiscal de redução de base de cálculo estipulado pelo Decreto Estadual nº 4.745/2001, posteriormente revogado pelo Decreto Estadual nº 668/2013 se circunscreve à discricionariedade administrativa, dado que o artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza que a revogação se dê a qualquer tempo.

Assevera o recorrente que a anualidade tributária prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88 somente se aplica aos casos de criação e majoração de tributo, que não reflete a situação em tela.

Discorre o agravante que a Súmula nº 615 do Supremo Tribunal Federal (STF) disciplina que o princípio da anualidade não se aplica aos casos de revogação de isenção do ICMS.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

Foram opostas contrarrazões (id. 9178725,págs. 1/16), tendo a agravada, após breve explanação dos fatos, suscitado a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno na parte em que o agravante afirma a realização de ajustes apontados como irregulares. Alega, nesse ponto, que o ente afirmou que teria supostamente se utilizado de crédito indevido, enquanto a decisão ora impugnada assentou que o documento fiscal objeto da lide originária foi produzido à míngua da observância do princípio da anterioridade tributária.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de a revogação de benefício fiscal obedecer ao princípio da anualidade, uma vez que tal circunstância se equipara a majoração de tributo (artigo 97, § 1º do Código Tributário Nacional/CTN).

Menciona julgados em abono de sua tese.

Esclarece que a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu Nota Técnica aos seus membros (SEI) nº 55/19, dispensando-os de recorrer de decisões que reconhecem a sujeição da revogação de benefícios fiscais à anualidade tributária.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.

De início, refuto o argumento suscitado pela agravada no sentido de que o recurso do agravante violou o princípio da dialeticidade no ponto em que questionou que o creditamento do ICMS se deu em desconformidade com a legislação vigente. Isso porque, apesar de não ter sido acolhido, tal fundamento foi objeto de discussão na instância de origem, tanto na ocasião da apresentação da contestação quanto na interposição das contrarrazões. Sobremais, tal fundamento se mostrou despiciendo para o deslinde da controvérsia.

Dessa maneira, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Souza Cruz S/A e anulou o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 1820145100000057-3, que imputou débito tributário à agravada no valor de R$
6.522.343,89 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) por recolhimento a menor do ICMS.

No caso vertente, sobressai do caderno digital que a agravada teve contra si lavrado o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 1820145100000057-3 em razão do não recolhimento do ICMS em sua totalidade no regime normal, no período de maio a junho do ano de 2013.

Conforme depreendido da análise do fato gerador da autuação tributária, tem-se que tal situação se deu em razão da revogação de regime tributário favorável à agravada, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si.

Ocorre que no período de vigência do Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, a alíquota do ICMS envolvendo operações internas de fumo e manufaturados neste Estado foi fixada em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento).

Contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, o que importou na majoração indireta do tributo. Nesse caso, o ente agravante não observou o princípio da anterioridade tributária anual prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88. Em outras palavras, o recorrente autuou a recorrida quando ela estava albergada pela garantia constitucional.

Cito trechos da decisão no sentido do explanado,
verbis
:

“Da análise do fato gerador, observa-se que a lavratura do documento fiscal se deu em razão da revogação de regime tributário fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si. Com efeito, o Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, alterou os Anexos I, XIII e XXIV do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, prevendo em seu artigo 124 a seguinte redação:”

(...)

Da referida normativa, conclui-se que a alíquota incidente sobre operações internas referentes a comercialização de fumo e sucedâneos manufaturados passaria a ser cobrada no percentual de 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento), sem prazo determinado.

Todavia, sobreveio o Decreto Estadual nº 668, de 27/02/2013, que em seu artigo 12º, VIII, revogou a alíquota prevista na normativa ao norte mencionada, verbis:

(...)

Nesse cenário, durante o ano de 2013, mesmo após o advento da referida normativa, a apelante procedeu ao recolhimento do ICMS incidente sobre operações internas de fumo e sucedâneos manufaturados utilizando como alíquota o percentual previsto no revogado artigo 124 Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, isso porque a concessão de alíquota a menor do ICMS sobre operações internas envolvendo fumo e sucedâneos manufaturados se equipara a isenção parcial, na medida em que reduz o valor a ser recolhido pelo contribuinte ao Fisco.

(...)

No caso, tratando-se de aumento indireto do ICMS por meio de revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio constitucional da anterioridade previsto no artigo 150, III, “b”, da Constituição da República, verbis:

(...)

Na hipótese, observa-se que o crédito objeto do documento fiscal questionado diz respeito ao período em que a apelante recolheu o ICMS com a alíquota prevista pelo Decreto Estadual nº 4.745/01, porquanto entendera que a revogação do benefício fiscal advinda com o Decreto 668/2013 somente poderia surtir efeitos a partir de 1º/01/2014, salvaguardando-se a anterioridade tributária.

“Registre-se, ainda, que a apelante se encontrava amparada por decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança nº 0037624-28.2013.8.14.0301, que reconheceu a inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 668/13 no exercício financeiro de 2013, situação essa agora confirmada no recurso de apelação manejado pela ora apelante.”

“Assim, considerando-se que os Autos de Infração Fiscais (AINF’s) foram lavrados à mingua da observância da anterioridade tributária, conclui-se que os créditos tributários nele reconhecidos padecem de nulidade, dado que não respeitaram a garantia fundamental do contribuinte, conforme fundamentação supra.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023